Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, limitam-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.